Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante. Furto simples. Audiência de Custódia. NAC. Concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança e cumprimento de outras medidas cautelares. Ausência de recolhimento do valor do fiança. Alegação de hipossuficiência financeira do paciente. Decisão do STJ no HC 568.693-ES. Não aplicação ao caso concreto. Paciente multirreincidente em crimes contra o patrimônio e beneficiado com prisão domiciliar na data da prisão em flagrante. Constrangimento ilegal não evidenciado. Impetração admitida; ordem denegada.